Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-18.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários objeto da ação na mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícitas as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários objeto da ação na mesma praça e época das contratações, para operações de crédito, não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, reforma-se a r. sentença para determinar a limitação das taxas dos juros remuneratórios às taxas médias praticadas pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época das contratações, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, conforme deliberado na r. sentença, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os pagamentos das parcelas após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, (i) a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde a citação) e de correção monetária (desde a data em que quantificado o prejuízo decorrente do ilícito contratual) - o que corresponde, no caso dos autos, às datas de cada pagamento indevido; e (ii) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC, (iii) em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte autora, visto que esta restou vencida na questão da indenização a título de danos morais e, em parte, na questão da repetição em dobro - Em razão do provimento, em parte, do recurso: (a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 80%, a ser arcado pela parte ré, e de 20%, a ser arcado pela parte autora; (b) fica mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico, com observação de que a r. sentença, na parte em que condenou a parte autora em honorários advocatícios, permaneceu irrecorrida pela parte ré, sob pena de afronta aos princípios da non reformatio in pejus e tantum devolutum quantum appellatum; (c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada 10% do valor da condenação, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa.
Recurso provido, em parte.